Tribunal: TJES
Processo: 0005311-62.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-05-06

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS AVANÇADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que, em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, condenou o réu pela prática de homicídio qualificado tentado, à pena de 08 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, insurgindo-se a defesa exclusivamente contra a dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exasperação da pena-base, com fundamento na culpabilidade e nos antecedentes, foi devidamente motivada e proporcional; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da fração máxima de diminuição da pena pela tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O efeito devolutivo da apelação em decisões do Tribunal do Júri é limitado aos fundamentos recursais, restringindo a análise à dosimetria da pena.

4. A culpabilidade pode ser valorada negativamente quando evidenciado elevado grau de reprovabilidade da conduta, notadamente pela realização de disparos de arma de fogo em via pública, ao lado de escola e em horário de circulação, expondo a risco indeterminado número de pessoas.

5. A existência de múltiplas qualificadoras autoriza que uma delas seja utilizada para qualificar o tipo penal e as demais sejam valoradas como circunstâncias judiciais negativas, sem configuração de
bis in idem
.

6. Os antecedentes criminais desfavoráveis, comprovados por condenação definitiva anterior, legitimam a exasperação da pena-base.

7. O reforço de fundamentação em sede recursal, sem agravamento da pena, não configura
reformatio in pejus
.

8. A fração de diminuição pela tentativa deve observar o
iter criminis
percorrido, sendo inversamente proporcional à proximidade da consumação.

9. A tentativa que expõe a vítima a elevado risco de morte, frustrada por circunstâncias alheias à vontade do agente, não autoriza a aplicação da fração máxima de redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A exasperação da pena-base é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem maior reprovabilidade da conduta e antecedentes desfavoráveis.

2. Na hipótese de pluralidade de qualificadoras, é possível utilizar uma para qualificar o tipo e as demais como circunstâncias judiciais negativas, sem
bis in idem
.

3. A fração de diminuição pela tentativa deve ser fixada conforme o
iter criminis
percorrido, não sendo obrigatória a aplicação do patamar máximo mesmo na tentativa incruenta.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, II, 121, §2º, I, III e IV, e 14, II; CPP, art. 617; CF/1988, art. 5º, XXXVIII; Súmula 713/STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.845.574/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22/6/2021; STJ, REsp n. 2.049.987/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024; STJ, AgRg no HC n. 908.373/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17/12/2024; STJ, AgRg no HC n. 654.266/ES, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 25/10/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 3.104.727/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10/3/2026.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005311-62.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JARLEYDA SILVA POSSE JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS AVANÇADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que, em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, condenou o réu pela prática de homicídio qualificado tentado, à pena de 08 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, insurgindo-se a defesa exclusivamente contra a dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exasperação da pena-base, com fundamento na culpabilidade e nos antecedentes, foi devidamente motivada e proporcional; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da fração máxima de diminuição da pena pela tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O efeito devolutivo da apelação em decisões do Tribunal do Júri é limitado aos fundamentos recursais, restringindo a análise à dosimetria da pena.

4. A culpabilidade pode ser valorada negativamente quando evidenciado elevado grau de reprovabilidade da conduta, notadamente pela realização de disparos de arma de fogo em via pública, ao lado de escola e em horário de circulação, expondo a risco indeterminado número de pessoas.

5. A existência de múltiplas qualificadoras autoriza que uma delas seja utilizada para qualificar o tipo penal e as demais sejam valoradas como circunstâncias judiciais negativas, sem configuração de
bis in idem
.

6. Os antecedentes criminais desfavoráveis, comprovados por condenação definitiva anterior, legitimam a exasperação da pena-base.

7. O reforço de fundamentação em sede recursal, sem agravamento da pena, não configura
reformatio in pejus
.

8. A fração de diminuição pela tentativa deve observar o
iter criminis
percorrido, sendo inversamente proporcional à proximidade da consumação.

9. A tentativa que expõe a vítima a elevado risco de morte, frustrada por circunstâncias alheias à vontade do agente, não autoriza a aplicação da fração máxima de redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A exasperação da pena-base é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem maior reprovabilidade da conduta e antecedentes desfavoráveis.

2. Na hipótese de pluralidade de qualificadoras, é possível utilizar uma para qualificar o tipo e as demais como circunstâncias judiciais negativas, sem
bis in idem
.

3. A fração de diminuição pela tentativa deve ser fixada conforme o
iter criminis
percorrido, não sendo obrigatória a aplicação do patamar máximo mesmo na tentativa incruenta.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, II, 121, §2º, I, III e IV, e 14, II; CPP, art. 617; CF/1988, art. 5º, XXXVIII; Súmula 713/STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.845.574/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22/6/2021; STJ, REsp n. 2.049.987/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024; STJ, AgRg no HC n. 908.373/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17/12/2024; STJ, AgRg no HC n. 654.266/ES, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 25/10/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 3.104.727/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10/3/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JARLEY DA SILVA POSSE JUNIOR
em face da Sentença proferida no ID nº 18656136 pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, em conformidade com a decisão dos jurados, condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto.

Razões recursais apresentadas no ID nº 18656150, nas quais a defesa impugna a dosimetria da pena imposta, objetivando, em síntese, a redução da pena-base ao mínimo legal e a adoção do patamar máximo de redução da pena referente à tentativa.

Contrarrazões da acusação, no ID nº 18656152, para que seja negado provimento ao apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 18865397).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JARLEY DA SILVA POSSE JUNIOR
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, em conformidade com a decisão dos jurados, condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, a defesa impugna a dosimetria da pena imposta, objetivando, em síntese, a redução da pena-base, afastando todas as circunstâncias judiciais negativas, com exceção dos maus antecedentes, a aplicação da fração de exasperação de 1/6 (um sexto) sob a pena mínima e a adoção do patamar máximo de redução da pena referente à tentativa.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

O recurso se limita a questionar a dosimetria da pena, especificamente a fixação da pena-base pelo juízo sentenciante e a fração de diminuição da tentativa.

Considerando que “
o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição
” (súmula 713 do STF), limitarei a analisar a matéria.

A pena-base foi exasperada em 04 (quatro) anos acima do mínimo legal previsto no art. 121, §2º, do Código Penal, ante a valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes criminais do réu, com base nos seguintes fundamentos:

A culpabilidade do réu restou evidenciada, posto que imaginando tratar-se de um rival, efetuou disparos contra a vítima. Antecedentes maculados, o que foi por ele afirmado. Sem registros desabonadores da conduta social do réu. Inexistem elementos ou estudos técnicos para aferir a sua personalidade. O motivo do crime, o meio empregado no seu cometimento, assim como as suas circunstâncias foram acolhidos pelo Conselho de Sentença como qualificadoras. As consequências extrapenais do crime são as próprias do tipo. O comportamento da vítima em nada foi contributivo para a eclosão do evento. A situação econômica do réu não lhe é desfavorável, sendo certo que não declarado hipossuficiente.

Conforme já é assente na doutrina e jurisprudência, a culpabilidade, “
para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu
” (AgRg no AREsp 1845574/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

No caso em comento, entendo possível a realização de reforço de argumentação quanto ao vetor referido, desde que não haja agravamento da pena imposta ao réu, situação na qual não se constata
reformatio in pejus
, nos termos da orientação jurisprudencial do C. STJ, conforme ementas abaixo transcritas:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. VETORIAIS VALORADAS DE FORMA IDÔNEA. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE REFORÇO ARGUMENTATIVO. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. NECESSIDADE. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO para redimensionar a pena do réu para 02 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 dias-multa, no valor unitário mínimo. 1. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve a condenação do Recorrente à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 14 da Lei nº 10.826/03. 2. A Defesa alega violação aos artigos 33, 59 e 68 do Código Penal, bem como aos artigos 3º e 617 do Código de Processo Penal, buscando a fixação da pena-base no mínimo legal ou sua redução, além do estabelecimento do regime aberto para início do cumprimento da pena, argumentando ocorrência de reformatio in pejus e ausência de fundamentação idônea para a exasperação. 3. A questão em discussão consiste em saber se a exasperação da pena-base, com base em circunstâncias judiciais negativadas, foi devidamente fundamentada e se houve reformatio in pejus ao não se reduzir proporcionalmente a pena-base após o afastamento de duas circunstâncias judiciais negativas. 4. Outra questão em discussão é a possibilidade de fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena, considerando a reincidência do Recorrente. 5. O Tribunal a quo fundamentou a exasperação da pena-base em elementos concretos e idôneos, como a culpabilidade acentuada e as circunstâncias do crime, que extrapolam o ordinário à espécie delitiva. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que o mero reforço de argumentação não caracteriza reformatio in pejus, mas o Tribunal local deveria ter reduzido proporcionalmente a pena-base ao afastar duas das quatro circunstâncias judiciais negativadas. 7. A condição de reincidente do Recorrente impede a fixação do regime aberto, sendo o regime semiaberto o mais brando legalmente admitido, conforme o art. 33, § 2º, "c" do Código Penal e a Súmula 269 do STJ. O fato de o réu ter confessado e ter havido compensação entre a confissão e a reincidência não altera essa conclusão. 8. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena do Recorrente para 2 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 18 dias-multa, no valor unitário mínimo. (REsp n. 2.049.987/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CONSUMADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. MOTIVAÇÃO VÁLIDA. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. INOCORRÊNCIA. FRAÇÃO RAZOÁVEL E ADEQUADA AO CASO CONCRETO. REANÁLISE DA PENA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. REFORÇO DE ARGUMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. CONFISSÃO QUALIFICADA. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. FRAÇÃO DE 1/12. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 2. Não há impedimento a que um fato discutido nos autos, nos termos dos debates orais em Plenário, seja considerado pelo Magistrado na fixação da pena, a fim de sopesar circunstância judicial prevista no art. 59 do CP, pois a referida análise não se circunscreve à decisão dos jurados. A menção ao fato de que a vítima teria sido surpreendida e agredida enquanto dormia, embora não tenha sido tipificada como qualificadora, pode ser validamente citada para exasperar a pena-base, por ultrapassar as elementares do tipo penal em comento. 3. O Tribunal a quo justificou motivadamente a negativação dos vetores referentes à culpabilidade e aos maus antecedentes e a aplicação da fração que entendeu cabível para majorar as duas circunstâncias judiciais negativadas, sendo que a jurisprudência desta Corte Superior permite a utilização de critério diverso de 1/6 ou de 1/8 entre a diferença do mínimo e do máximo da pena utilizada a fim de delimitar a fração a ser aplicada. No caso, a reprimenda básica foi fixada com a fração inferior a 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, o que não destoa da jurisprudência desta Corte de Justiça. 4. É possível a reanálise da dosimetria pelo Tribunal de origem, não se configurando reformatio in pejus quando, em recurso exclusivo da defesa, houve simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já considerada desfavorável na sentença. 5. A confissão qualificada não deve ter o mesmo valor que a confissão espontânea plena, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, motivo pelo qual devida é a compensação parcial da confissão qualificada com a agravante da reincidência, aplicando-se a fração de 1/12 para agravar a pena. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 908.373/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

Assim, fixada tal premissa, cumpre destacar a jurisprudência dominante do C. STJ no sentido de que “
havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas pode qualificar o tipo penal e as demais podem ser utilizadas na segunda fase da dosimetria como agravantes genéricas, quando previstas no rol do art. 61, inciso II, do Código Penal, ou, residualmente, na primeira fase como circunstâncias judiciais negativas, sem configurar
bis in idem”.

Diante disso, considerando a existência de três qualificadoras no caso em voga, é possível utilizar na primeira fase aquela prevista no art. 121, §2º, inciso III, do Código Penal.

Nesse sentido, a exasperação da pena-base pela culpabilidade mostra-se idônea, diante do elevado grau de reprovabilidade da conduta, evidenciado pelo meio empregado, consistente na realização de disparos de arma de fogo em via pública, ao lado de escola e em horário de circulação de alunos, o que gerou perigo comum e expôs a risco um número indeterminado de pessoas, circunstância que ultrapassa o desvalor inerente ao tipo penal.

Com relação aos antecedentes criminais, do qual não houve insurgência, em consulta ao sistema SEEU, pude observar que o recorrente foi condenado por sentença definitiva por crime contra o patrimônio nos autos tombados sob o nº 0002779-62.2016.8.08.0035, com pena já extinta, o que autoriza a negativação do referido vetor.

Assim, não merece reparo a pena-base arbitrada, mantida na segunda fase, em razão da inexistência de circunstâncias atenuantes ou agravantes da reprimenda.

Por fim, na última fase do processo dosimétrico, ante o reconhecimento da modalidade tentada do delito, aplicou-se a fração de 1/2 (metade) para fins de diminuição da pena, requerendo o apelante a utilização do patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Com efeito, o Col. STJ “
adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição
” (AgRg no HC n. 654.266/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022).

Por outro lado, igualmente orienta a Corte da Cidadania que “
a tentativa branca ou incruenta não implica, automaticamente, a aplicação da fração máxima de redução de pena, pois a modulação da causa de diminuição leva em conta múltiplos fatores relacionados ao percurso da execução, não conferindo ao réu direito subjetivo ao grau máximo de redução apenas pelo fato de a vítima não ter sido atingida
” (AgRg no AREsp n. 3.104.727/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/3/2026, DJEN de 17/3/2026).

Nesse contexto, da leitura dos autos, depreende-se que o disparo de arma de fogo direcionado à vítima apenas não a atingiu por fatores fortuitos, tendo ela sido exposta a elevado risco de morte, consoante se observa do Laudo de Exame de Local, cujo trecho a seguir transcrevo:

O
veículo foi atingido por um projétil de arma de fogo disparado por um atirador posicionado atrás do veículo, sendo a trajetória descrita direcionada para a posição do motorista, que apenas não foi atingido devido a desaceleração do projétil ao atingir o vidro posterior, o encosto de cabeça do banco posterior e ter sido contido, surpreendentemente, pelas fibras do cinto de segurança (que estava posicionado de forma atípica, passando por trás do banco do motorista). É inequívoco afirmar que uma pessoa sentada no banco do motorista, durante o disparo, teria sido exposta a elevado risco de ser ferida e morta.

Destarte, não há que se falar em patamar diverso para fins de diminuição pela tentativa, devendo ser mantida a reprimenda fixada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.